Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-48.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800199-48.2022.8.14.0035

APELANTE: ISRAEL NUNES MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O presente caso trata de recurso de apelação criminal interposto por
Israel Nunes Marinho
contra a sentença que o condenou a
44 anos de reclusão
e pagamento de 400 dias-multa pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II e § 2.º-A, I, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

A defesa do apelante alega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, devido à admissão de prova oral emprestada de outro processo sem a devida oportunidade de manifestação. Argumenta que a prova oral não poderia ser utilizada sem anuência da defesa, diferentemente da prova documental.

Subsidiariamente, requer a
absolvição
por insuficiência de provas ou a
revisão da dosimetria da pena
, com sua fixação no mínimo legal.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeira instância
desentranhou a prova oral
questionada, sanando qualquer possível nulidade ou prejuízo à defesa. A decisão de desentranhar a prova oral garantiu que a condenação não se baseasse em elementos probatórios que pudessem ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa. A condenação se baseou em
outras provas válidas
, como o Termo de Exibição e Apreensão e os depoimentos das vítimas, que foram considerados relevantes para comprovar a prática do crime.

A
materialidade
do crime foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de uma motocicleta e arma de fogo, bem como pelo Auto de Entrega. A
autoria
foi comprovada pelo reconhecimento das vítimas tanto na fase de inquérito policial quanto judicial, além dos depoimentos das testemunhas, policiais militares, que prenderam os recorrentes em flagrante. Os depoimentos das vítimas foram considerados de grande relevância para a formação da convicção do julgador.

A tese de absolvição por ausência de provas não foi aceita, pois os depoimentos das vítimas e testemunhas são coerentes e harmônicos em demonstrar a culpabilidade do apelante. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova. O depoimento do companheiro de crime do apelante, Francisco Michael da Silva e Silva, também corroborou a prática dos assaltos em conjunto.

Quanto à
dosimetria da pena
, foi mantida a valoração negativa da
culpabilidade
, justificada pela ousadia e agressividade com que o crime foi praticado e pela insensibilidade do réu com a integridade psicológica das vítimas. As
circunstâncias do crime
foram consideradas negativas, pois o crime foi praticado durante a noite, em local desvigiado e distante, e com agressividade. As
consequências do crime
foram neutralizadas, pois a subtração é elementar do tipo de roubo. Houve um reajuste na dosimetria da pena, com a pena final fixada em
31 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 30 dias-multa
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento,
mantendo a condenação do réu, com a revisão da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I do Código Penal; Art. 288, parágrafo único do Código Penal; Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; Art. 61, "c" do Código Penal; Art. 69 do Código Penal

Julgados relevantes:
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG; TJ-MG - APR: 01074509820168130035.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800199-48.2022.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: ISRAEL NUNES MARINHO

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou o apelante
ISRAEL NUNES MARINHO
à pena privativa de liberdade de
44 (quarenta e quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, associação criminosa, corrupção de menores e concurso material).

A ação penal originou-se do processo nº 0801215-71.2021.8.14.0035, que sofreu cisão em relação ao réu Israel Nunes Marinho.

Os réus inicialmente acusados eram Francisco Michael Souza da Silva e Ricardo Oliveira dos Santos, que foram citados e apresentaram defesa preliminar.

Uma audiência de instrução e julgamento foi designada para 22/02/2022, inicialmente por videoconferência. Houve necessidade de intimar testemunhas, incluindo policiais civis e vítimas, para fornecerem seus contatos telefônicos e e-mails para participação virtual.

Algumas testemunhas informaram que precisariam comparecer presencialmente por não terem os meios para videoconferência.

A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar a defesa dos réus que não constituíram advogado.

Durante o processo, houve o pedido de utilização de prova emprestada de outro processo (0801287-58.2021.8.14.0035), incluindo depoimentos de um adolescente e dos policiais civis.

Em decisão de 22/02/2022, foi determinada a cisão do processo para o réu Israel Nunes Marinho.

A defesa de Israel Nunes Marinho apresentou resposta à acusação, arrolando as mesmas testemunhas do Ministério Público.

A instrução do processo prosseguiu com a realização de audiências, incluindo a oitiva das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Houve um pedido do MP para utilizar prova emprestada do processo nº 0801215-71.2021.8.14.0035.

Ao final da instrução, as partes apresentaram suas alegações finais, o MP requereu a condenação do réu e a defesa pugnou pela absolvição.

A sentença condenatória foi proferida e foi publicada em 01/07/2024.

A defesa do recorrente interpôs recurso de apelação. Em suas razões:
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pois houve um erro ao admitir prova oral emprestada de outro processo, pedindo a anulação do processo a partir dessa decisão e a realização de uma nova audiência de instrução e julgamento. A defesa argumenta que, diferentemente da prova documental, a prova oral não pode ser admitida como prova emprestada, salvo se a outra parte não se opuser. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu, alegando que não há provas suficientes para embasar a condenação ou; a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no míni o legal.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (25/11/2024) pelo
conhecimento do apelo e pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA NULIDADE: DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa do Recorrente alega que houve cerceamento de defesa devido à admissão de prova oral emprestada de outro processo (0801215-71.2021.8.14.0035) sem a devida oportunidade de manifestação. Argumenta que, diferentemente da prova documental, a prova oral não poderia ser utilizada sem a anuência da defesa.

No entanto, é crucial observar que o juízo de primeira instância, ao analisar a questão, acolheu o pedido de desentranhamento da prova oral produzida no outro processo. Ou seja, o magistrado reconheceu a inadequação da utilização da prova oral emprestada sem a concordância da defesa, revogando a decisão anterior e determinando a retirada dos depoimentos dos autos.

Apesar da inicial admissão da prova oral emprestada, a decisão do juiz de primeira instância de desentranhá-la dos autos
sanou qualquer possível nulidade
ou prejuízo à defesa. Ao retirar a prova oral questionada, o juízo garantiu que a condenação não se baseasse em elementos probatórios que pudessem ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

"O pedido de desentranhamento merece acolhimento. Não é cabível a juntada de prova oral produzida em outra ação penal a qual o réu não participou, salvo se houvesse anuência da defesa, o que não é ocaso dos presentes autos, pois a defensoria publica postulou a repetição das oitivas. Diferentemente da prova documental, a prova oral não pode ser admitida como prova emprestada, salvo se a outra parte não se opuser.

(...)

A prova emprestada é plenamente cabível nos processos penais, sendo indispensável, contudo, que seja garantido ao acusado o exercício do contraditório e ampla defesa contra essa prova, o que se dá quando se tratar de provas pré-constituída.No tocante a prova testemunhal, pela sua natureza, é indispensável qu eseja observada a identidade das partes no momento da produção originária, ou,ao menos, que seja garantido ao Acusado a sua completa renovação no novo processo.

Nessa medida, CHAMO o feito a ordem para revogar o despacho que admitiu a prova oral produzida em outro processo, pelo que determino seu desentranhamento dos autos, certificando-se a diligencia."

Além disso,
o processo continuou com a oitiva das testemunhas
arroladas pela acusação, e a condenação baseou-se em outras provas válidas, como o Termo de Exibição e Apreensão e a palavra das vítimas, que foram consideradas relevantes para comprovar a prática do crime, com a participação efetiva do Recorrente.

Entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o próprio juízo de primeira instância reconheceu a irregularidade da prova oral emprestada e a desentranhou dos autos,
não havendo prejuízo demonstrado à defesa
. Assim, mantenho a validade da sentença condenatória nesse aspecto. A instrução do processo trouxe para o bojo dos autos a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação, que se baseou em outras provas.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas tanto na fase de inquérito policial, e das testemunhas em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela encontra-se comprovada conforme vemos pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (de uma motocicleta e arma de fogo) e Auto de Entrega. Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial, além das testemunhas, policiais militares, que prenderam em flagrante os recorrentes.

Os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo, são de grande relevância para a formação da convicção do julgador. Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, a palavra da vítima assume especial importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova. As vítimas Paulo Tavares Ribeiro, Wemisson Brelaz Savino, Adenilson dos Santos Freitas e Sandra Maria Ferreira prestaram depoimentos em audiência, confirmando, em parte, os fatos narrados na denúncia.

Adenilson dos Santos Freitas declarou em juízo:

“(...) Que os dois estavam armados com arma de fogo cada um; Que conhecia os acusados “só de vista”; Que sabe que se chegou aos autores desse crime porque no outro dia, na segunda-feira, foi na Delegacia registrar um B.O; Que então voltou para estrada com o Wemisson; Que devido ser mecânico, tem muito acesso a várias comunidades; Que inclusive o pai de um deles, do MICHAEL, veio na terça-feira lhe falar que seu filho estava envolvido; Que foi investigar por conta própria; Que o crime ocorreu no domingo à noite e, na terça-feira, o pai do MICHAEL, lhe confessou que o autor do crime foi seu filho; Que ele ficou envergonhado, porque conhece há muitos anos e sempre tratou esse povo bem; Que trabalha com moto (...); Que tem conhecimento e soube pela “boca do povo” que eles andaram oferecendo a moto na comunidade Traíra; (...); Que a moto pertencia ao Wemisson; Que apenas estava dirigindo; Que sabe que a mãe do MICHAEL ressarciu Wemisson com uma outra moto, que inclusive era do pai dele do “Teté” (...); Que não o conhece pelo nome, só apelido; Que ele é pai do FRANCISCO MICHAEL; Que não sabe quem estava com arma de fogo, porque, no momento, estava escuro e eles estavam encapuzados; Que não foram expostos a nenhum tipo de violência física; Que não soube se os acusados praticaram outros roubos; (...);
Defesa
: Que quando falou com o pai do MICHAEL, que ele falou que quem cometeu o crime foi MICHAEL; (...)

Em conjunto, o depoimento da segunda vítima de nome Wemisson Brelaz Savino declarando em juízo:

“(...) Que tinha dois em uma moto, que “meteram o assalto”, e tinha um fora que estava focando; Que eram três, dois em uma moto em um sem moto; Que estavam de cara limpa (...); Que na hora que o outro estava focando na moto com o farol, foi nessa hora que enxergou a arma; Que não deu para conhecer bem, mas que foram pegando pista e chegaram até os DENUNCIADOS; Que acha que o DENUNCIADO ISRAEL era quem portava a arma de fogo, porque foram pegando informação e que eram três parceiros, ele e os dois colega dele; Que sabia que era o DENUNCIADO ISRAEL pelo jeito do corpo (...), “tudo tudo era dele”; Que na hora que os DENUNCIADOS vinham na estrada, vinham balançando a moto, fazendo tipo “zigue-zague” na moto, nas duas motos que eles vinham; Que os DENUNCIADOS estavam em duas motos, uma pop e uma fan/titan, que não deu para conhecer bem; Que eram três indivíduos em duas motos; Que eles lhe pararam e lhe subtraíram a moto (...); Que o local era escuro e que não tinha acesso de nada; Que quando eram pequenos, quando não tinham muita idade, os DENUNCIADOS moravam próximo da sua casa; (...) Que na hora da conduta não deu para conhecer porque estava no escuro; Que foi depois que tomou conhecimento que eram os DENUNCIADOS; Que a moto não foi recuperada; Que os DENUNCIADOS lhe deram outra moto no lugar, mas não era da mesma marca, que era de 2008; Que era Bros também; Que na tentativa de indenização não lhe restou prejuízo; Que na situação, não houve disparo de arma de fogo, mas o DENUNCIADO ISRAEL lhe apontou, mas não chegou a disparar; Que os DENUNCIADOS chegaram em duas motos e foram embora com três motos; Que não sabe se esse mesmo grupo fizeram outros assaltos, mas sabe que eles (DENUNCIADOS) lhe roubaram;
Defesa:
Que lhe falaram que era os três (DENUNCIADOS); Que quem lhe falou foi o próprio pai do MICHAEL, o filho da Socorro que falou; Que chegaram consigo e disseram que eram eles quem tinham feito o assalto; Que o nome da mãe do MICHAEL é SOCORRO; Que foi o filho da SOCORRO que chegou e falou; Que foi o filho que falou junto com o padrasto; Que eles lhe deram um prazo para esperar de até 15 dias, para ver se conseguiam a moto de volta; Que como não conseguiram, deu um prazo de 10 dias

porque precisava da moto, que trabalhava como caseiro; Que era o seu transporte para ir para o trabalho; (...) Que pensou que iam devolver a moto; (...) Que passou 01 mês e 15 dias se moto; Que registrou o boletim de ocorrência com Adenilson; Que só falaram que foram assaltados; (...)
Juiz:
Que se recorda do DENUNCIADO ISRAEL na cena do crime, só que ele “tava mais fortinho e agora tá mais magrão”; Que se recorda porque na hora que o DENUNCIADO ISRAEL estava na pop, dava para reconhecer o tamanho dele, baixinho; Que o DENUNCIADO ISRAEL estava com o rosto descoberto; Que estava em uma distância de 7 metros mais ou menos; Que no escuro não dava para conhecer as pessoas, mas pelo jeito, pelo tamanho (...); Que foi tudo rápido; Que não sabe dizer se o rosto estava coberto ou descoberto porque disseram que não era para olhar para ninguém; Que nessa hora que tudo é rápido, que ficou com nervoso, foi que deitou no chão e não deu para conhecer; Que era mais ou menos 7 metros de distância, mas pelo jeito pelo tamanho dele, que como o pessoal que era muita denúncia dizendo que era ele, só que não dá para conhecer; Que não chegou a conversar com o FRANCISCO MICHAEL; Que quem lhe contou que o DENUNCIADO ISRAEL estava envolvido foi próprio parceiro dele; Que os parceiros do DENUNCIADO ISRAEL era o MICHAEL, o FERNANDO (...); Que conversou com o irmão do MICHAEL, filho da SOCORRO; (...) Que não se lembra do nome do irmão do MICHAEL; Que sabe quem é o MICHAEL, que é o filho da SOCORRO; Que conversou com o irmão do MICHAEL; Que o irmão do MICHAEL lhe disse que eram eles (DENUNCIADOS) que tinham pegado a moto; Que o irmão do MICAHEL falou que foi o DENUNCIADO ISRAEL, o FERNANDO e o MICHAEL; (...)”

As demais vítimas prestaram depoimentos em consonância com as declarações acima.

Como testemunhas foram ouvidas as testemunhas IPC Iranilson da Silva Cordeiro e IPC João Antônio Galvão Florenzano, policiais militares que realizaram as diligências para a prisão do recorrente e seus companheiros de crime, informam como receberam as informações para reconhecer e proceder à sua prisão.

Sobre a tese de absolvição, não podemos aceitar pois, como se vê, os depoimentos das vítimas e testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

A alegação da defesa de que a condenação se baseou apenas em "testemunhos de ouvir dizer" não se sustenta, visto que as provas colhidas em juízo, incluindo os depoimentos das vítimas, aliados aos demais elementos dos autos, formam um conjunto probatório suficiente para comprovar a autoria delitiva do recorrente. A condenação não se baseou exclusivamente em depoimentos indiretos, mas sim em um conjunto de provas que se confirmaram durante a instrução processual

Junte-se ao conjunto probatório as declarações do próprio comparsa do apelante, Francisco Michael da Silva e Silva confessou ter praticado os assaltos na companhia de Israel Nunes Marinho e do adolescentes Henrique Fernando Sampaio da Gama, bem como narrou detalhadamente as condutas de cada integrante da associação criminosa, cuja narrativa está em total conformidade com as afirmações das vítimas.

Conforme declarou em juízo:

"(...)
Que recorda-se que juntamente com os nacionais ISRAEL (filho de Raimunda Socorro, mora próximo a posta do aeroporto) e Fernando (vulgo lorinho, filho de Nely), praticaram o roubo; Que afirma que praticaram um roubo na comunidade do Cipoal e outro próximo ao balneário Curuçambá.
(...) Que afirma que abordaram o casal, anunciando o assalto. Que afirma que o casal era alvo específico. (...) Que afirma quanto ao roubo no curuçambá, ocorreu entre as 23:00h e 00h, não se recorda a data exata. (...) Que passados alguns dias, policiais apareceram na comunidade, então FERNANDO E ISRAEL, evadiram-se para a cidade de Alenquer, levando a motocicleta (...)."

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, porém, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“
destoa da normal, pois o réu demonstrou alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que praticou o crime, demonstrando grande insensibilidade com integridade psicológica dos ofendidos
.”

Essa avaliação se baseou na forma como o crime foi executado, considerando que ação criminosa demonstrou um comportamento audacioso por parte do réu; a forma como o crime foi praticado foi caracterizada pela agressividade, denotando maior reprovabilidade; a conduta do réu revelou uma falta de sensibilidade em relação à integridade psicológica das vítimas.

O magistrado não se limitou a uma avaliação genérica da culpabilidade, mas
especificou os elementos concretos
que justificaram o aumento da pena-base nesse vetor. A decisão levou em consideração a maneira como o crime foi praticado, demonstrando um elevado grau de reprovação social da conduta do acusado.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Portanto,
entendo que a análise da culpabilidade feita pelo magistrado de primeira instância foi adequada e bem fundamentada. A reprovabilidade da conduta do réu, demonstrada pela forma ousada e agressiva com que praticou o crime, bem como a sua insensibilidade em relação às vítimas, justificam a valoração negativa desse vetor na dosimetria da pena.

ii)

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“são negativas, haja vista que o crime foi praticado durante a noite, em local desvigiado e distante de habitação, qual seja, estrada de chão de rodovia estadual. Ademais, o réu demonstrou muita agressividade ao mandar as vítimas deitarem no chão, inclusive apontando arma de fogo para cabeça de uma delas e efetuando disparo.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - INSURGÊNCIA ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME QUE DEVE SER SOPESADA DE FORMA DESFAVORÁVEL - CRIME PRATICADO A NOITE - DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NÃO ALTERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTUM FIXADO DE FORMA SATISFATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - AGENTE QUE CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA NECESSIDADE.

- O fato de o crime ter sido praticado a noite deve ser visto como fator necessário ao recrudescimento da pena ao sopesar as circunstâncias do crime, pois, com certeza, trouxe maior risco à incolumidade da vítima. Todavia, as demais circunstâncias judiciais devem ser sopesadas de forma favorável ao acusado, sem, contudo, alterar a pena-base aplicada, que já fixada em patamar condizente à necessária reprovação e prevenção do delito.

(...)”

(TJ-MG - APR: 01074509820168130035 Araguari, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 29/11/2017, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2017)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

iii)

Sobre as

consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando em cada crime fundamentação idêntica:
“
destoam da normal, pois as vítimas tiverem prejuízo considerável em seu patrimônio, notadamente pelo valor dos veículos.
”

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

No caso presente, não podemos valorar as consequências do crime porque a subtração, devolvendo ou não a
res
, é elementar do tipo de roubo. Logo, neutralizo-a.

Refaço a dosimetria da pena:

Na primeira fase:

Neutralizado a circunstância judicial consequências do crime, mas mantidos a culpabilidade e as circunstâncias do crime
redefino
a pena do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I e art. 288, parágrafo único do CP, e art. 244-B, do ECA redefino a pena-base do acusado, que será valorado pelo patamar de 1/6, percentual correntemente aceito pelos Tribunais Superiores e esta C. Corte para aumentar/diminuir pena de forma objetiva.

Assim, a pena-base do acusado em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo será fixada em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Para o crime de associação criminosa fixo a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Para o crime de corrupção de menores, fixo a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase:

Não incide circunstância atenuante.

Há circunstância agravante para o crime de roubo,
por ter sido praticado mediante emboscada, ao abordar as vítimas em local ermo durante o repouso noturno, sem possiblidade de defesa, incide a agravante prevista no art. 61, “c”, pelo que agravo a pena dos crimes de roubo, ficando mantida a pena intermediária da seguinte forma:
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Para o crime de associação criminosa fixo a pena intermediária em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Para o crime de corrupção de menores, fixo a pena intermediária em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase:

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento: ter sido o crime praticado em concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3, gerando um aumento, chegando-se a
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Some-se a isso a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, majorando a pena em 2/3 de modo que a pena restará fixada em
14 (quatorze anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias-multa e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Tendo em vista a causa de aumento estabelecida no parágrafo único do art. 288, para o crime de associação criminosa fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Para o crime de corrupção de menores, fixo a pena intermediária em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Concurso de crimes: art. 69, do CP.

Aplicando a regra do concurso material de crimes previsto no art. 69, do CP, uma vez que o Recorrente praticou dois roubos, mais de duas ações em contextos fáticos diversos, além do crime de associação criminosa e corrupção de menores, aplico a soma das penas, passando a dosá-la em
31 (trinta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando o vetor consequências do crime, modificando e reduzindo a pena do recorrente Israel Nunes Marinho para
31 (trinta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2025